Tribunal: STF
Processo: Rcl 60454
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS APÓS A DECISÃO MONOCRÁTICA POSTERIORMENTE REFORMADA PELA PRIMEIRA TURMA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA DECLARAR A NULIDADE DE ACÓRDÃOS DO PROCESSO DE ORIGEM FUNDAMENTADOS EM DECISÃO QUE NÃO MAIS SUBSISTE NO ORDENAMENTO JURÍDICO.